Tribunal: TJDFT
Processo: 0704669-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA PELO JUÍZO “A QUO”. PLANO DE SAÚDE. MODIFICAÇÃO DA REDE CREDENCIADA. REQUISITOS NÃO CONSTATADOS. MANUTENÇÃO DA REDE PREVISTA NO CONTRATO. PROBABILIDADE DO DIREITO E SITUAÇÃO DE URGÊNCIA OU PERIGO DE DANO CONFIGURADOS. DECISÃO MANTIDA.
1. Incide o Código de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078/90) aos contratos de plano de saúde, consoante consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Enunciado n° 608 de Súmula.
2. O artigo 300 do Código de Processo Civil prevê a possibilidade de concessão da tutela de urgência quando presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
3. No caso, a probabilidade do direito pode ser verificada em análise preliminar com base na previsão do contrato no sentido de que os atendimentos serão direcionados ao Complexo Hospitalar Santa Luzia e que o cumprimento das formalidades legais para a substituição e/ou redimensionamento da rede não se encontram evidenciados de pronto. O perigo de dano pode ser constatado considerando-se que o autor perdeu o acesso aos hospitais da rede que constam originalmente no contrato e encontra-se desassistido desta cobertura desde então. Resta evidente a situação de vulnerabilidade.
4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.